Tribunal: STF
Processo: ARE 1359893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (OU POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS) DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DAS ORA AGRAVANTES. RECURSO DA RECUPERANDAS – PEDIDO DE DISPENSA DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –PROCEDÊNCIA –POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA NORMA QUE EXIGE A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –EXIGÊNCIA DAS CERTIDÕES QUE INVIABILIZARIA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES –DISPENSA QUE NÃO INTERFERE NA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO SUBMETIDOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As agravantes sustentam que a exigência da certidão negativa de débitos tributários para a empresa em recuperação judicial configura violação ao princípio da preservação da empresa, coage o contribuinte ao pagamento de débitos tributários sem a possibilidade de discussão e inviabiliza a recuperação judicial.



    No caso em análise, o MM. Juiz a quodeterminou a apresentação, no prazo de 30 dias, das certidões negativas (ou positivas com efeitos negativos) de débitos tributários e salientou, ainda, que “após a entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, que modificou a redação do art. 191 do CTN, passou a ser exigida a prova da quitação para o reconhecimento da extinção das obrigações do falido, assim como, o art. 191-A do mesmo diploma legal transferiu para o momento da concessão da recuperação o encargo de fazer prova da regularidade fiscal”.



    Os artigos 57 da Lei nº 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional expressamente preveem:



    “Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pel a assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-Código Tributário Nacional.” “Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.”



    Interpretação literal dos supracitados artigos induz a conclusão de que a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais é condição para a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.



    (...)



    Com vistas à superação da crise econômico-financeira das empresas em recuperação judicial e diante do princípio norteador da Lei nº 11.101/2005, no caso concreto se faz necessáriaa relativização da norma que prevê a exigência das certidões negativas de débitos fiscais.



    É que a referida exigência impossibilitaria o prosseguimento da recuperação judicial das agravantes, em prejuízo dos trabalhadores e dos interesses dos seus credores –que, inclusive, aprovaram o plano na assembleia geral.



    Ressalta-se que não se desconhece a existência das leis – Lei Federal nº 13.043/2014 e Lei Estadual nº 18.132/2014 – que preveem a possibilidade de parcelamento dos débitos fiscais e, em consequência, a de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.



    Todavia, a forma de parcelamento desses débitos muitas vezes não é adequada para a superação da crise econômico-financeira da empresa em recuperação judicial. Ademais, não se mostra razoável a exigência das certidões uma vez que os créditos referentes aos débitos fiscais/tributários não estão sujeitos à recuperação judicial, conforme o artigo 187 do Código Tributário Nacional, que dispõe:



    “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributárionão é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”



    Por isso, a dispensa das certidões de débitos fiscais para a homologação do plano de recuperação judicial – já aprovado pelos credores em assembleia geral – não interfere de modo algum na obrigação fiscal, nem impede o Fisco de executar a dívida. Então, conclui-se que a determinação de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais deve ser mitigada nos casos, como o presente, em que referida exigência pode inviabilizar a recuperação da empresa em crise.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente